Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711316-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE ARONOWICZ, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, VIVIANE ARONOWICZ DESPACHO Intime-se o embargado, Distrito Federal, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 38123673), no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator